Tribunal: TJMT
Processo: 1058111-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058111-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MESSIAS ROCHA NUNES FILHO - CPF: 920.054.541-68 (RECORRENTE), JOSE ELIAS ROCHA NUNES PIVA - CPF: 061.057.791-35 (ADVOGADO), GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.909.400/0003-50 (RECORRIDO), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Recurso Inominado, sob a alegação de obscuridade. A parte embargante sustentou que a decisão não esclareceu de que forma a perícia seria imprescindível para a análise e julgamento do pedido de dano moral, buscando a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à necessidade de prova pericial para o julgamento do pedido de dano moral, em face da incompetência do Juizado Especial, e se a pretensão da parte embargante configura um vício sanável por Embargos de Declaração ou mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obscuridade passível de Embargos de Declaração ocorre quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, ou seja, quando um pedido ou fundamentação não é claramente elucidado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida.

4. No caso concreto, o acórdão embargado não apresenta obscuridade, pois restou claro que o Juizado Especial é incompetente para julgar a presente causa em razão da complexidade da matéria, que exige a produção de prova pericial.

5. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, conforme o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Contudo, não possui a finalidade de solucionar o inconformismo da parte ou de promover a rediscussão do mérito da decisão.

6. A pretensão da parte embargante, ao buscar modificar o entendimento exposto na decisão embargada sob a alegação de obscuridade, configura mero inconformismo e extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

7. A perícia é necessária para apurar o nexo causal entre o acidente noticiado e a necessidade do tratamento informado na inicial, ou seja, para verificar se o corte no tornozelo do consumidor, decorrente da queda de garrafa de vidro nas dependências do mercado, efetivamente resultou na necessidade de acompanhamento do autor por profissional de fisioterapia, o que demonstra a complexidade da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração Rejeitados.

____

Tese de julgamento: 1. Não configura obscuridade em acórdão a ausência de detalhamento exaustivo sobre a imprescindibilidade de prova pericial para o julgamento de pedido de dano moral, quando a decisão já havia expressamente declarado a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria. 2. A necessidade de prova pericial para apurar o nexo causal entre o evento danoso e as consequências alegadas, como a necessidade de tratamento fisioterápico, caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência dos Juizados Especiais. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgado ou a sanar mero inconformismo da parte com o resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.099/95, Art. 48

Código de Processo Civil (CPC), Art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:

STJ:
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1594595 SP 2016/0090569-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2023,
DJe
13/03/2023.

STJ:
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017.

STJ:
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1058111-37.2024.8.11.0001

Embargante
:
MESSIAS ROCHA NUNES FILHO

Embargado
:
GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 284363870/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 283108399/PJe2).

Sustentou
que
houve

obscuridade

na

decisão

embargada
, visto que
esta

não

esclareceu
de que forma a
perícia
seria
imprescindível
para
a

análise e julgamento do pedido de dano moral.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Obscuridade
.

A

obscuridade

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

não
é
claramente

elucidado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NO JULGADO. 1. Nos
termos
do art. 1.022 do Código de
Processo
Civil,
os
embargos de
declaração

destinam
-
se a

esclarecer

obscuridade
,
eliminar

contradição
,
suprir

omissão
e
corrigir

erro
material
eventualmente

existentes
no
julgado
, o que
não

ocorreu
no
caso
dos autos. 2."A
obscuridade

verifica
-se
quando

há

evidente

dificuldade

na

compreensão
do
julgado
.
Ocorre

quando

há
a
falta
de
clareza
do
decisum
,
daí

resultando

a

ininteligibilidade
da
questão

decidida

pelo

órgão
judicial. Em
última

análise
,
ocorre

a

obscuridade

quando
a
decisão
, no
tocante

a

alguma

questão

importante
,
soluciona
-a de modo
incompreensível
" (
AgRg
no
REsp
n. 677.210/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta
Turma
, DJ de 3/10/2005). 3. A
pretensão
de
rediscutir

matéria

devidamente

abordada
e
decidida
no
julgado

embargado
,
consubstanciada

na

mera

insatisfação
com o
resultado
da
demanda
, é
incabível

na
via
eleita.Embargos
de
declaração

rejeitados
. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1594595 SP 2016/0090569-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento
: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
13/03/2023)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante
, pois
restou
claro no
acórdão
que
o

Juizado
Especial é
incompetente
para
julgar
a
presente
causa,
em

razão
da
complexidade
da
matéria
.

Inconformismo
.

O
Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão
da
parte embargante
não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o
entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Esclarecimento adicional.

Como já apontado, na decisão embargada não apresenta obscuridade ou qualquer outro vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Todavia, em respeito ao princípio da informação, relevante
destac
ar, como expressamente
já
pontuado
no acórdão embargado
que
a perícia é necessária para apurar
o

nexo causal entre o acidente noticiado e a necessidade do tratamento informado na inicial, ou seja
,
se o corte no tornozelo do consumidor, decorrente da queda de garrafa de vidro nas dependências do mercado, efetivamente resultou na necessidade de acompanhamento do autor por profissional de fisioterapia
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025